Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. REALIZAÇÃO DE AGE POSTERIOR. MESMA PAUTA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao Princípio da Dialeticidade. 1.1. A reprodução dos argumentos contidos na inicial não implica, por si só, ofensa ao Princípio da Dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito capaz de evidenciar o desejo de reforma da sentença recorrida.

2. O interesse de agir é, funda-se no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito, sendo requisito indispensável à propositura e continuidade da demanda. Para sua caracterização, deve estar evidente ao magistrado que a pretensão processual da parte está associada à uma atuação útil e que se adeque à busca de um possível provimento jurisdicional.

3. Em face de realização posterior de outra reunião, com objeto de discussão idêntico ao das AGE ocorridas nos dias 27/05/2021 e 02/06/2021 mostram-se ineficazes a análise acerca dos pedidos do apelante, pela perda superveniente do interesse processual, na medida em que não há necessidade concreta da tutela jurisdicional, pois houve o cumprimento da obrigação das partes responsáveis por submeter a questão aos condôminos.

4. Mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, quando evidenciada a multiplicidade de partes e pedidos, bem como a complexidade e a insignificância do valor atribuído à causa (inteligência do § 8o do artigo 85 do CPC).

5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.